Tribunal: TJMT
Processo: 0001245-69.2019.8.11.0011
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-17

Ementa:
APELAÇÃO No 0001245-69.2019.8.11.0011 - COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE
APELANTE: MIRIAN GOMES DA SILVA
CRISTIANO GOMES DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO A INDICAR O DELITO CAPITULADO NO ART. 180, CAPUT, DO CP – NEGATIVA DA RÉ SEM RESPALDO NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO – INVIABILIDADE – NÃO COMPROVADA A PROPRIEDADE – 3) PENA-BASE – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NEGATIVADA – ABALO EMOCIONAL NÃO DEMONSTRADO – SITUAÇÃO DO CASO CONCRETO QUE NÃO FOGE ALÉM DAQUELE JÁ ESPERADO PELO DELITO DE ROUBO – EXCLUSÃO QUE SE IMPÕES – PENA-BASE REDIMENSIONADA – 4) FRAÇÃO PARA AUMENTO DA PRIMEIRA FASE EM 1/8 – INVIABILIDADE – ENUNCIADO 39 TJMT – 5) REGIME INICIAL FECHADO – MANUTENÇÃO – RÉU REINCIDENTE – PROVIMENTO PARCIAL APENAS PARA EXCLUIR AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
1- Não há se falar em absolvição do crime capitulado no art. 180, caput, do CP, por insuficiência probatória ou desclassificação para a modalidade culposa, quando as provas colhidas nos autos são elementos suficientes para amparar a sentença condenatória a luz do princípio do livre convencimento motivado.
2. Não comprovada a propriedade do bem apreendido, inviável o pleito de restituição.
3. O abalo psicológico demonstrado pela vítima logo após o roubo não é suficiente para que se considere mais grave as consequências do delito a ponto de autorizar a elevação da pena-base, tratando-se de decorrência natural da espécie de crime praticado com violência e grave ameaça, sendo necessário a demonstração da real perturbação emocional para a sua negativação.
4. Nos termos do Enunciado 39 do TJMT “Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”.
5. Regime inicial fechado mantido em virtude da reincidência do réu.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001245-69.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[CRISTIANO GOMES DOS SANTOS - CPF: 707.090.811-38 (APELANTE), MIRIAN GOMES DA SILVA - CPF: 054.106.661-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IGOR NOVAIS MARQUES - CPF: 061.264.821-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1)
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO A INDICAR O DELITO CAPITULADO NO ART. 180,
CAPUT
, DO CP – NEGATIVA DA RÉ SEM RESPALDO NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2)
RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO – INVIABILIDADE – NÃO COMPROVADA A PROPRIEDADE –
3)
PENA-BASE – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NEGATIVADA – ABALO EMOCIONAL NÃO DEMONSTRADO – SITUAÇÃO DO CASO CONCRETO QUE NÃO FOGE ALÉM DAQUELE JÁ ESPERADO PELO DELITO DE ROUBO – EXCLUSÃO QUE SE IMPÕES – PENA-BASE REDIMENSIONADA –
4)
FRAÇÃO PARA AUMENTO DA PRIMEIRA FASE EM 1/8 – INVIABILIDADE – ENUNCIADO 39 TJMT –
5)
REGIME INICIAL FECHADO – MANUTENÇÃO – RÉU REINCIDENTE –
PROVIMENTO PARCIAL
APENAS PARA EXCLUIR AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.

1-
Não há se falar em absolvição do crime capitulado no art. 180, caput, do CP, por insuficiência probatória ou desclassificação para a modalidade culposa, quando as provas colhidas nos autos são elementos suficientes para amparar a sentença condenatória a luz do princípio do livre convencimento motivado.

2.
Não comprovada a propriedade do bem apreendido, inviável o pleito de restituição.

3.
O abalo psicológico demonstrado pela vítima logo após o roubo não é suficiente para que se considere mais grave as consequências do delito a ponto de autorizar a elevação da pena-base, tratando-se de decorrência natural da espécie de crime praticado com violência e grave ameaça, sendo necessário a demonstração da real perturbação emocional para a sua negativação.

4.
Nos termos do Enunciado 39 do TJMT
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
.

5.
Regime inicial fechado mantido em virtude da reincidência do réu.

RELATÓRIO

Tratam-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos em favor de
MIRIAN GOMES DA SILVA e CRISTIANO GOMES DOS SANTOS
, contra sentença editada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT (ação penal cód. 268773), que condenou MIRIAN pela prática do crime do art. 180,
caput
, do Código Penal, a uma pena de
01 (um) ano de reclusão e
10 dias-multa
,
no regime aberto, e CRISTIANO pelo crime do art. 157,
caput
, do CP, a
pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e
139 dias-multa, no regime inicial fechado.

A ré MIRIAN, em suas razões recursais, requer:
1)
A absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, com fundamento no princípio
in dubio pro reo
. Argumenta que
“...os elementos de informação coligidos nos autos, tanto na seara extraprocessual quanto na fase judicial, não são suficientes para comprovarem a responsabilidade criminal da acusada, no que entende errônea a sentença condenatória.”
(pag. 29-PDF). Subsidiariamente:
2)
A desclassificação do crime previsto no artigo 180,
caput
, do CP para o delito do § 3o do art. 180 do CP, sob o fundamento de que
“...não houve comprovação de que a ré tinha plena consciência da origem ilícita dos bens que recebeu.”;
3)

Afastar a decisão que determinou o perdimento do bem (motocicleta), ao argumento de ausência de fundamentação. (Razões – ID 85892596- pag. 29/36-PDF).

CRISTIANO GOMES, por sua vez, nas razões de recurso (ID 85892596- pag. 38/40-PDF), requer:
1)
A reforma da pena-base a ele aplicada, afastando as circunstâncias judiciais das consequências do crime pois
“...não há qualquer comprovação desse abalo psicológico que exorbita das consequências naturais desse tipo de infração penal...”
(pag. 39-PDF);
2)
A limitação do aumento dos antecedentes em 1/8 (um oitavo); Ainda,
3)
A alteração do regime de pena do fechado para o semiaberto e a revogação da prisão preventiva com a imediata expedição de alvará de soltura do apelante.

Nas contrarrazões de apelação, o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos recursos dos réus. (ID 85892596- pag. 47/58-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da Dra. SILVANA CORREA VIANNA é pelo
desprovimento
do
recurso da ré MIRIAN
e
provimento parcial
do
recurso do réu,
apenas para não considerar as consequências do crime, redimensionando a pena-base a ele imposta (ID 94496497).

É o relatório.

V O T O

De acordo com a denúncia, no dia 16/04/2019, por volta da 11h30min, na Rua 03, no bairro Jardim São Paulo, em Mirassol D'Oeste/MT, o denunciado CRISTIANO GOMES, mediante violência e grave ameaça,
exercida com arma branca
,
subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias móveis do estabelecimento comercial
"Miracel Celulares", vitimando IGOR NOVAIS MARQUES, consistentes na quantia de R$ 601,00 (seiscentos e um reais), 01 (um) aparelho celular Iphone 6S, de cor cinza, e 01 (um) aparelho celular Xiaomi, de cor preta, modelo “M 1803ela”.
(1oFATO)

Na mesma data, em local incerto, no Bairro Jardim São Paulo, nesta cidade de Mirassol D'Oeste/MT,
a denunciada MIRIAN GOMES

recebeu, transportou e ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisas que sabia ser produtos de crime
, quais sejam, os 02 (dois) aparelhos celulares produtos do roubo descrito no 1° fato.

Segundo restou apurado, na data dos fatos réu adentrou no estabelecimento comercial denominado "Miracel Celulares", portando uma arma branca (faca), momento no qual anunciou o roubo à vítima IGOR, dizendo
"passa tudo que você tem ai”
. A vítima, muito assustada com a violência perpetrada pelo denunciado, entregou a quantia de R$ 601,00 (seiscentos e um reais), 01 (um) aparelho celular Iphone 6S, de cor cinza e 01 (um) aparelho celular Xiaomi, de cor preta, modelo M 1803ela.

Após sair do estabelecimento, o acusado entregou os dois aparelhos celulares à ré Mirian que, por sua vez, guardou e ocultou os aparelhos celulares em uma bolsa e se dirigiu até a casa de sua amiga Ilza, localizada na Rua 09, na “Kitnet do Fernando", no bairro Jardim São Paulo, e pediu que esta guardasse a bolsa, que posteriormente voltaria para buscar.

No dia seguinte a polícia civil recebeu informações via 197 de que o denunciado estaria escondido na casa da mãe da pessoa conhecida como “Tião”. Os policiais se dirigiram ao local e lograram êxito em prender o denunciado Cristiano, que confessou a prática criminosa.

Por esses fatos os apelantes foram condenados nos termos da sentença, sendo o réu pela prática de roubo e a ré por receptação, decisão da qual recorre postulado o que abaixo segue:

DA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – RÉ MIRIAN

Em síntese, a defesa postula a absolvição da apelante MIRIAN do crime de receptação aduzindo ausência de comprovação da sua autoria bradando que A absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, com fundamento no princípio
in dubio pro reo
. Argumenta que
“...os elementos de informação coligidos nos autos, tanto na seara extraprocessual quanto na fase judicial, não são suficientes para comprovarem a responsabilidade criminal da acusada, no que entende errônea a sentença condenatória.”
(Razões pag. 29-PDF).

Alternativamente requer
a desclassificação para o delito do § 3o do art. 180 do CP, sob o fundamento de que
“...não houve comprovação de que a ré tinha plena consciência da origem ilícita dos bens que recebeu.”;

As pretensões defensivas não merecem acolhimento
, uma vez que não restam dúvidas acerca da materialidade e da autoria do delito capitulado no art. 180 do CP. Vejamos.

No cotejo das provas colhidas durante a persecução penal, por meio do somatório dos elementos de provas, concluiu a sentença, acertadamente, pela condenação da apelante MIRIAN, em que foi extraído do Testemunho do Policial Civil ANDRÉ LUIZ SILVEIRA
, em juízo
, que após diligências consegui chegar a pessoa do corréu CRISTIANO GOMES (Autor do roubo dos celulares), o qual confessou o crime de roubo e também que teria passado os aparelhos celulares subtraídos para a ré MIRIAN
verbis
:

“...
minha equipe começamos em diligências específicas
desse roubo para tentar localiza-lo, bem como a polícia militar também, encaminharam o boletim pra gente e saíram em diligências e nós também (...)
deslocamos até

a residência da mãe do vulgo Tião,
que já é conhecido das equipes por roubo, tráfico também,
e de fato o Cristiano estava lá. Bateu na porta, se não me engano foi a mãe do Tião que
atendeu, falou que ele estava lá,
ele saiu e de imediato já assumiu a autoria dos delitos, principalmente o da Miracel, ele assumiu a autoria
,
inclusive falando pra gente com quem estaria os aparelhos telefônicos.
O dinheiro ele falou que já teria gasto
e os aparelhos celulares estariam com a Mirian. Deslocamos até a residência da Mirian, que falou que realmente teria recebido esses aparelhos e ela tinha repassado pra uma terceira pessoa
, uma senhora. Nos levou até lá e realmente a senhora falou “
a Mirian veio aqui e me passou uma bolsa, não falando o que tinha dentro dela
” (...) dentro dessa bolsa tinha
os dois aparelhos telefônicos subtraídos da Vivo
.
Aí em conversa com o Cristiano ele falou que um dos celulares ele teria vendido pra Mirian,
provavelmente por droga, porque a gente já tem outras investigações da Mirian que é por tráfico de drogas, ela e o esposo dela.
Mas específico desse caso trocou um celular por droga e o outro tinha deixado pra ela vender lá
. Aí a gente conduziu eles pra delegacia”
(Depoimento do policial civil ANDRÉ LUIZ SILVEIRA em juízo - pag 373-PDF).

Corroborando as afirmações do policial ANDRÉ, também em juízo o policial militar PETERSON SANTOS DE CAMPOS, que acompanhou as diligências, confirmou que os aparelhos celulares roubados por CRISTIANO GOMES foram entregues para a ré MIRIAM, que confirmou estar de posse das
res
:

“Ele (Cristiano) admitiu na hora que a gente chegou lá que ele teria praticado esse roubo (...) ele disse que o dinheiro ele já utilizado pra comprar droga
e o celular teria deixado com a Mirian
. Posteriormente nós
nos deslocamos até a casa dela, onde ela relatou que esse celular estaria na casa dessa amiga dela, a tal da Ilza.
Depois fomos até a casa da Ilza, que disse que desconhecia o fato,
porém que ela havia deixado uma bolsa lá. No interior dessa bolsa foi encontrado dois aparelhos celulares, que o Cristiano teria pego na loja
. Aí depois disso a gente foi na casa do Cristiano e ele nos mostrou as vestes e a faca que ele teria utilizado pra praticar o roubo. 2’40 –
MP questiona se Mirian justificou o motivo de estar com os celulares e a testemunha respondeu: “Justificar, não, doutor. Ela disse que ele tinha deixado o celular lá, pediu pra ela guardar
. A alegação dela foi essa”.
(Depoimento do policial PETERSON SANTOS DE CAMPOS em juízo – pag. 374/375-PDF).

No mesmo seguimento, também destaco o depoimento da testemunha ILZA MARQUES SOARES em juízo, a qual corrobora as declarações dos policiais, verbis:

“Eu nem sabia disso, aí eu estava em casa mais a minha filha, a gente estava lavando roupa e do nada essa menina aparece lá em casa. 1’00” – MP pergunta se a testemunha já conhecia a acusa e ela responde: “Diz que é amiga, amiga não faz um tipo de coisas dessa (...) conhecia desde pequena, que ela é bem novinha”. 1’14” –
Estava eu e minha menina em casa, aí ela ficou um tempinho, pediu água, dei água, ficou sentada na parte de fora assim. Aí ela pediu pra eu guardar uma bolsa e eu não tenho costume de olhar o que tem dentro, eu guardei

(...) só pediu pra eu guardar
. 1’52” – Eles (policiais) falaram assim que eu tinha um negócio guardado, que a menina já estava presa, e pediu pra eu pegar a bolsa, eu peguei a bolsa, eu nem sabia o que tinha dentro. Na hora que ela chegou lá eu guardei a bolsa e depois os policias chegaram e entreguei pra eles. 2’23” –
Eles pegaram a bolsa, olhou e mostrou pra mim (...) tinha celular
.”
(Depoimento de ILZA MARQUES SOARES em juízo – pag. 375-PDF).

O corréu CRISTIANO GOMES,
ouvido na delegacia de polícia
, não só confessou o crime de roubo como declarou ter entregue os celulares para a apelante MIRIAN, que teria vendido um aparelho para ela e o outro e o outro deixado para ela vender:

“QUE alega que praticou o roubo para sustentar seu vício em pasta base de cocaína;
QUE alega que deixou os dois celulares com a MIRIAN, no mesmo dia;

QUE vendeu o celular Xiaomi, preto para a MIRIAN mas ela não chegou a pagar
;
QUE o outro celular, o lphone, o interrogado alega só tinha deixado para a MIRIAN vender
; QUE sobre o dinheiro que foi apreendido consigo, o interrogado afirma que é o que sobrou do roubo, pois gastou todo o restante usando drogas do tipo pasta base de cocaína; QUE se nega a dizer de quem adquiriu a droga que comprou.
(Depoimento do réu na policia- pag. 38-PDF)

Em juízo o réu mudou sua versão, quanto a ré. Questionado se ele sabia o que a MIRIAN iria fazer com os celulares respondeu
“...Não sei, vim saber que ela tinha levado para casa de outra pessoa lá na delegacia... eu pedi pra ela guardar ... ela pegou o celular botou na bolsa... MP: Você chegou a falar pra ela que o celular era seu? RÉU: não falei nada pra ela, nem que era roubado, nem que era meu.... não vendi nada pra miriam, única coisa que eu pedi foi pra guardar o celular.”
(Interrogatório do corréu CRISTIANO GOMES em juízo – pag. 376-PDF).

Contudo, questionado pelo Ministério Público se o réu tinha costume de deixar coisas pra ela guardar, o réu respondeu
“...não senhor ...”

Já a ré MIRIAN, ouvida em juízo, também negou o crime, dizendo que apenas teria pego o celular do réu porque ele teria pedido para que ela guardasse, que conhece pouco o acusado, verbis:

“JUIZA: sobre esse celular que o Cristiano teria deixado com você, como foi esses fatos?

RÉ MIRIAM
: eu estava saindo da casa do meu vô, aí ele chegou e pediu pra mim guardar o celular pra ele né e saiu, falou que ia tomar um banho e voltava.
E nisso que ele me entregou o celular, eu coloquei dentro daminha bolsa e segui né porque eu estava saindo já...aí eu fui até a casa da minha amiga e falei com ela né
, aí minha bolsa ficou na casa dela
, aí eu vim de novo tomar um banho e fui para minha consulta no que eu estava chegando aqui os policiais me enquadrou, na hora que eu tava chegando na casa do meu vô... e ele perguntou, e nisso que perguntou não tava aqui, tava na minha bolsa no bagageiro da bis e não achei, falei deve tá lá na casa da minha amiga... fiquei até preocupada porque eles chegou falando “cadê o celular que o Cristiano deixou aqui?”, fiquei até preocupada falei meu Deus do céu, vai querer prender eu prender minha amiga também, aí fui levei eles lá, pegamos o celular e foi isso que aconteceu.

JUIZA:
qual foi u intuito do Cristiano quando ele deixou o celular com você? Ele vendeu esse telefone pra você?

Ré MIRIAM: Não, ele não vendeu. Ele tava até meio assim, meio apressado, apurado meio suado... só pediu “Miriam guarda esse telefone pra mim que já volto pra pegar”.

JUIZA:
E quando você pegou esse telefone para guardar você perguntou pra ele de quem que era esse telefone?

RÉ MIRIM: Eu não perguntei não ... só ponhei dentro da minha bolsa e segui...

JUIZA: a senhora tinha uma motocicleta? Nesse dia a senhora tinha emprestado a motocicleta pra ele?

RÉ MIRIAM: Não, nesse dia não.

JUIZA: e tinha emprestado em outra ocasião?

RÉ MIRIAM: Sim tinha emprestado pra ele a minha moto, ele falou que ia comprar um remédio pra senhora que tava na casa dele e saiu, mas foi bem rápido, foi coisa de cinco minutos.

MP:
Lá na delegacia de polícia, quando o Cristiano foi falar, ele disse o seguinte, que vendeu o celular Xiaomi, preto, para MIRIAM , mas que você nem chegou apagar pra ele...

RÉ MIRIAM: Não. Ele não vendeu nada pra mim...
Cristiano eu conheci pouco tempo...

MP: lá no dia você falou que encontrou com Cristiano, você falou que falou com ele rapidinho... vc disse, quando respondeu pra juíza, que ele estava nervoso, acelerado, querendo ir embora, suando, você não desconfiou daquela situação
? Porque do jeito que você narrou para gente, essas características parece que ele tava fugindo, não parecia?

RÉ MIRIAM: Não, tipo assim, ele passou assim parece que suado, não sei se ele andou muito, se ele correu, se tinha usado droga, não sei, tava bem suado...

MP: Mas então, você não teve desconfiança nenhuma dessa situação?

RÉ MIRIAM: Não ... eu tava tranquila, não sabia que ia acontecer isso.

DF:
Há quanto tempo você já conhecia o Cristiano?

RÉ MIRIAM: Há tinha um tempinho bom que eu já conhecia ele, mas era difícil eu ver ele...”

Em que pese a ré negue a prática do crime de receptação, a
s provas apresentadas em juízo
, é conjunto probatório que, analisado, conduz à certeza da existência do delito e de sua autoria imputada a apelante MIRIAN, qual seja, receptação.

Isso porque, a versão da ré não é suficiente para a absolvição, porquanto declarou que conhece o réu há pouco tempo e mesmo assim, atendeu o pedido dele, que chegou apresado, suado - como ela disse em seu interrogatório – aceitou guardar dois aparelhos celulares, de uma pessoa que, como ela diz, é aparentemente desconhecida, bem como disse que sabia da condição de usuário do réu Cristiano.

É certo que a versão apresentada pela ré, em atenção aos depoimentos acima destacados, não é possível a sua absolvição ou desclassificação para a forma do § 3odo art. 180 do CP, pois os autos dão conta de que a apelante adquiriu produtos de roubo do réu, dada inclusive as divergência nas declarações da acusada, de modo que ela tinha prévia ciência da origem ilícita, e o delito de receptação deflui das próprias circunstâncias do fato, incorrendo na figura delitiva constante no art. 180 do Código Penal:

"Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte"

Confira-se:

"Para a afirmação do tipo definido no art. 180 do CP, é indispensável que o agente tenha prévia da origem criminosa da coisa. No entanto,
tratando-se de um estágio do comportamento meramente subjetivo, é sutil e difícil a prova do conhecimento que informa o conceito do crime, daí por que a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a própria conduta do agente
"
(TACrSP, AC, Rel. Renato Mascarenhas, JUTACRIM83/242).

Embora o corréu CRISTIANO GOMES tenha mudado sua versão na fase judicial, é certo que a sua declaração dada na fase policial é a que mais coaduna, guarda veracidade com as demais provas angariadas, já que a versão da acusada não se sustenta, de modo que é possível usar depoimento dado na primeira fase da persecução penal quando somado as demais provas colhidas na fase judicial,
O que o art. 155 do CPP veda é a decisão baseada exclusivamente
no procedimento inquisitorial, situação que não se visualizada nos autos.

E nesse ponto, destaco que a valoração das provas é realizada observados os princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional do magistrado (juízo sentenciante) bem como que as provas são analisadas e avaliadas dentro de um contexto probatório, e não isolada, de modo que não há se falar em insuficiência probatória diante das evidências contidas no caderno processual, elementos suficientes para amparar a sentença condenatória.

E conforme a EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, quanto às provas, item VII:

“Não serão atendíveis as restrições à prova estabelecidas pela lei civil, salvo quanto ao estado de pessoas; nem é prefixada uma hierarquia de provas;
na livre apreciação destas, o juiz formará, honesta e lealmente, a sua convicção
. A própria confissão do acusado não constitui, fatalmente, prova plena de sua culpabilidade.
Todas as provas são relativas; nenhuma delas terá, ex vi legis, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra. Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material. O juiz criminal é assim, restituído à sua própria consciência. Nunca é demais, porém, advertir que livre convencimento não quer dizer puro capricho de opinião ou mero arbítrio na apreciação das provas. O juiz está livre de preconceitos legais da aferição das provas, mas não pode abstrair-se ou alhear-se ao seu conteúdo. Não estará ele dispensado de motivar a sua sentença.
E precisamente nisto reside a suficiente garantia do direito das partes e do interesse social.”
(
http://honoriscausa.weebly.com/uploads/1/7/4/2/17427811/exmcpp_processo_penal.pdf
).

Nesse sentido, ainda merece destaque a jurisprudência:

(TJPB)
“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELA VÍTIMA NA DELEGACIA E EM JUÍZO
. PLEITO PARA APLICAÇÃO DE PENA MENOS GRAVOSA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Não há que se falar em absolvição quando existem, no caderno processual, provas suficientes de autoria e materialidade, mormente pelo depoimento da vítima, que reconheceu o acusado na delegacia e em juízo. 2. Em sede de crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, preciosa é a palavra da vítima, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios. 3. Ao aplicar a pena base acima do mínimo legal, o magistrado justificou nas circunstâncias judiciais que foram valoradas negativamente, o que lhe autorizava majorar um pouco a reprimenda na 1a fase. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo No 00019747720188150251, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO , j. em 27-06-2019)”
( 00019747720188150251 PB, Relator: DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO, Data de Julgamento: 27/06/2019, Câmara Especializada Criminal)

Portanto,
não há se falar em absolvição por falta de provas ou desclassificação
para a forma do § 3o do art. 180 do CPP, haja vista, como bem observado na sentença, as circunstâncias em que o crime ocorreu não reluz indicativo de que a ré não teria condições de saber da origem ilícita dos aparelhos celulares.

Assim, deve ser mantida a sentença condenatória, diante de provas suficientes do delito de receptação.

DA RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO

A defesa da ré MIRIAM, visa alternativamente, seja restituída a motocicleta apreendida em sua posse, sob a fundamentação de que o juízo sentenciante não fundamentou ao decretar o seu perdimento.

Ressalta que
“O fato da motocicleta ter sido utilizada para o crime de roubo não implica, automaticamente, na penalidade de perdimento.”
(Razões – pag. 34-PDF).

A pretensão da defesa não merece provimento.

A motocicleta Honda Biz 100cc, placa JZ09172, cor verde escura, aprendida (Termo de Apreensão pag. 57-PDF), não é de propriedade da ora requerente/apelante MIRIAM.

Consta dos autos os documentos CRLV e Extrato de lançamento de IPVA (pag. 63/64-PDF) que referido bem (motocicleta) é de propriedade EDGAR CARDOSO DA SILVA, e não da ora apelante.

Assim, a restituição de coisas apreendidas deve ser postulada por quem de direito.

Nesse sentido, esta Terceira Câmara Criminal já decidiu que
“
A restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito policial ou da ação penal terá lugar ante a comprovação simultânea da propriedade do bem pelo requerente (art. 120, caput, CPP),
da ausência de interesse em sua custódia (art. 118, CPP), e, ainda, de não se encontrar aquele sujeito à pena de perdimento (art. 91, II, CP), exsurgindo impositiva a mantença da apreensão do veículo automotor quando não comprovada a inequívoca propriedade de terceiro. Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.
(N.U 0021344-64.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
Julgado em 17/03/2021
).

Portanto, inviável o pleito de restituição do bem apreendido, ante a não comprovação inequívoca da sua propriedade.

DO RECURSO DO RÉU CRISTIANO GOMES

A defesa do recorrente requer seja afastada as circunstâncias judiciais
das consequências do crime
, ao argumento de que
“...não há qualquer comprovação desse abalo psicológico que exorbita das consequências naturais desse tipo de infração penal...”
(pag. 39-PDF);

No presente caso, o juízo sentenciante, ao valorar negativamente as consequências do crime, observou
“...g) Consequências: foram graves, vez que causaram temor psicológico/inquietação na vítima...”
(SENTENÇA - pag. 20-PDF)
.

De fato
,
as consequências do crime
não devem ser valoradas em desfavor
do apelante, devendo ser excluída.

O abalo emocional ou psicológico, via de regra, é uma consequência natural para a vítima do crime, de modo que para ser negativada há de ser devidamente comprovado que tal abalo transcendeu o resultado típico da conduta, fato não evidenciado nos autos, ao passo que a simples narrativa da vítima como no caso, não supre.

Nesse sentido:

(STJ)

“...Relativamente às consequências, "o abalo emocional decorrente da violência ou grave ameaça no delito de roubo, sem notícia de outros desdobramentos, é decorrência natural do tipo penal e não justifica a exasperação da pena-base"
(HC n. 254.344/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 15/3/2016, DJe 29/3/2016).” (HC 434.476/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 29/05/2018).

Assim, as consequências do crime não devem ser contabilizadas em desfavor do réu.

Passo a redimensionar a pena-base do réu CRISTIANO GOMES:

NA primeira fase,
mantenho somente as circunstâncias judiciais dos maus antecedentes e circunstâncias do crime valoradas negativamente,
devendo a pena-base ser fixada em 05 anos e 03 meses.

No que concerne a pretensão de ver a defesa fixado o aumente dos antecedentes em 1/8 (um oitavo), este Tribunal de Justiça, no
Enunciado 39, editado pelas Turmas de Câmaras Criminais Reunidas já decidiu que:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

NA segunda

fase
, o juízo originário procedeu a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontâneas, de modo que a pena permanece em
05 anos e 03 meses, de reclusão, a qual torno definitiva por não haver causas modificadoras na
terceira fase.

Mantenho o regime inicia fechado por ser o réu reincidente.

Quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva em favor do apelante, denota da sentença que a ele foi concedido o direito de recorrer em liberdade:
“Defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade.”
(Sentença – pag. 21-PDF).

Lado outro, o paciente foi posto em liberdade anteriormente por força de Habeas Corpus emanado por este Tribunal, que à Unanimidade concedeu a ordem ao ora recorrente (pag. 204-PDF).

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pela
ré MIRIAN
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do réu CRISTIANO GOMES, apenas para excluir a circunstância judicial das consequências do crime, redimensionando a pena
em
05 anos e 03 meses
, permanecendo inalterado o regime inicial fechado, diante da reincidência, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021